Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737888-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIANE DE SOUSA MAFRA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DF em face da decisão que determinou a expedição de RPV de acordo com a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou para 20 salários mínimos o teto. Em resumo, sustenta o recorrente, a inconstitucionalidade da norma por vício de iniciativa. Sustenta ainda que a sua eventual aplicação deve se dar a partir de sua edição, não podendo atingir o caso concreto em que o credor já havia renunciado a parcela superior aos 10 salários mínimos, o teto anterior. Pede a sustação dos efeitos da decisão impugnada até que apreciado o recurso pela Turma. DECIDO. Em uma análise em cognição sumária, vislumbro o receio de dano reparável. O ordenamento jurídico brasileiro admite o controle difuso de constitucionalidade da lei. O juiz tem o dever-poder de aferir a compatibilidade da norma a ser aplicada no caso concreto com a Constituição Federal, Constituições Estaduais/Leis Orgânicas. É um juízo de adequação com o bloco de constitucionalidade, que compreende não só as normas positivadas, mas também os princípios expressos e implícitos contidos na Carta Política. Por conseguinte, é inaplicável o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10 quando se tratar de controle difuso de constitucionalidade da norma pelo juízo singular. Nesse sentido: “Como assentou o Ministro Joaquim Barbosa no julgamento da Rcl 14.889-MC/SP, “[...] O art. 97 da Constituição e a SV 10 são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados. Por óbvio, o requisito é inaplicável aos juízos singulares, que não dispõem de ‘órgãos especiais’. Ademais, o controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade por tribunal. A tese exposta na inicial equivaleria à extinção do controle de constitucionalidade difuso e incidental, pois caberia aos juízes singulares tão somente aplicar decisões previamente tomadas por tribunais no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade” (grifei). Na espécie, a Quarta Câmara Criminal do TJRS julgou a Correição Parcial 0084730-07.2018.8.21.7000, nos seguintes termos: “Conforme decisão recorrida da lavra do Excelentíssimo Juiz de Direito da Comarca de Gramado/RS, Dr. Carlos Eduardo Lima Pinto, o acordo de não-persecução penal, previsto no artigo 18 da Resolução no 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)" (RCL 32897, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento:18/12/2019, Publicação: 03/02/2020). De outra parte, o STF também se posicionou no sentido de que a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal não se dirige ao sistema dos juizados especiais, pois de acordo com a configuração estabelecida pelo legislador, a instância recursal não funciona sob o regime de plenário ou órgão especial. Nesse sentido: ARE 792562 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 18/03/2014 Publicação: 02/04/2014 Ementa Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS E ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da “maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais”, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. 2. Agravo a que se nega provimento. Nesse quadro, mostra-se possível o exame da (in) constitucionalidade da norma em apreço em controle difuso pela Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em um juízo perfunctório, vislumbro a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, que elevou o teto para expedição do RPV para 20 salários mínimos, diante de que impacta diretamente no orçamento do Distrito Federal, matéria que é de competência legislativa de iniciativa do Poder Executivo. A Lei Distrital 6.618/2020, que alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, majorando o valor da obrigação de pequeno valor, é de iniciativa do Poder Legislativo, enquanto, segundo art. 71 da LODF, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Distrital a iniciativa de Lei que diga respeito ao plano prurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. “LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente” Assim, ao se determinar a expedição do RPV nos novos limites, creio restar configurado risco de dano irreparável, diante do impacto direto no orçamento do DF, que reconhecidamente já enfrenta série de dificuldades. De outra parte, o STF também já fixou o entendimento em repercussão geral, Tese 792, de que as normas que tratam de execução de crédito via precatório têm natureza material e processual, de sorte que não se aplica à situação jurídica já constituída. RE 729107 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 08/06/2020 Publicação: 15/09/2020 Ementa EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O caso concreto se amolda perfeitamente ao entendimento, mesmo que trate de emissão de RPV. A sentença transitou em julgado em 22/02/2020 (ID 57592972 – processo de origem 0703938-78.2019.8.07.0016), quando, então, foi constituído o crédito da autora. A norma que elevou o patamar do RPV foi editada em 08/06/2020, de modo que não pode alcançar o caso concreto. A emissão do RPV deve se sujeitar aos parâmetros da lei anterior, ou seja, 10 salários mínimos. O DF postula a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a expedição do RPV com base no novo teto de 20 salários mínimos, até que seja apreciado o agravo de instrumento pela Turma. Creio não ser a medida adequada, pois não impedirá a expedição do RPV nesse patamar, pois há determinação anterior nesse sentido. Assim, para não esvaziar o conteúdo, objeto do agravo do instrumento, o processo de origem deve ficar paralisado até que ultimado o julgamento do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar, em parte, para sobrestar o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso pela Turma. Informe-se ao juízo processante. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito